Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Fernandes da Silva e Arthur Luiz Seixas Araújo, contra sentença (Id 25677724) exarada pelo i. juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais ajuizada por Reniva Rocha Barboza em desfavor dos apelantes, em dispositivo com o seguinte teor: 1. Por esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial tão-somente para CONDENAR os réus, solidariamente, a promoverem a transferência dos registros de propriedade e de débitos tributários e não-tributários do veículo em questão vencidos a partir de 19/01/2018 (Id 57618455, veículo GM/OMEGA SUPREMA GLS, cor preta, ano 1993/1994, placa JEZ8560) para os seus nomes ou para o nome de outrem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação pessoal do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, a requerimento da parte autora. 2. Ante a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais, em parcelas iguais para cada uma. 3. CONDENO os réus, solidariamente, a pagarem ao advogado do autor honorários advocatícios, que fixo, proporcionalmente, nos termos do disposto nos artigos 85, §8o, e 86, caput, do CPC/2015, em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Pelos mesmos fundamentos, CONDENO também o autor a pagar honorários advocatícios em favor do advogado dos réus, que fixo em 5% (cinco) por cento do valor atualizado da causa. 5. Quanto ao autor fica ressalvado o benefício previsto no artigo 98, §3o, do CPC, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (id 59859650/1). 6. Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 7. Havendo interposição de apelação e tendo em vista que a presente sentença não é passível de retratação, deverá a Secretaria intimar a parte recorrida, para resposta ao recurso no prazo legal, e promover a imediata remessa dos autos ao egrégio Tribunal. 8. Certificado o trânsito em julgado, retifique-se a autuação para “cumprimento de sentença”, independentemente de novo despacho, e intime-se o credor para dar andamento ao feito apresentando o requerimento específico (art. 513, §1o, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 9. Publique-se. Intimem-se. Verifico que a c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 1/3/2021, admitiu o IRDR 19, instaurado no processo 0748807-43.2020.8.07.0000. Em decisão exarada em 22/3/2021, a eminente relatora do aludido incidente, Desembargadora Leila Arlanch, com base no art. 982, I, do CPC[1] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[2], determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. Como os juízes e tribunais devem observar os pronunciamentos exarados em incidentes de resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 927, III, do CPC, faz-se necessário sobrestar a tramitação desta apelação até o julgamento do referido IRDR 19. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do aludido IRDR 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [2] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)